Tribunal: TJES
Processo: 5032297-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032297-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DINAMICA GESTAO E COBRANCAS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032297-89.2024.8.08.0048

ORIGEM:
J
uízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
DINAMICA GESTAO E COBRANCAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E DE NOVO PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA E FATURAS POSTERIORES AO TÉRMINO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA PRORROGAÇÃO/ACEITE VÁLIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PRESTADORA NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que declarou a inexistência dos débitos. Em contrarrazões pugna a Requerente, ora Recorrida pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação contra Telefônica Brasil S.A., alegando que o contrato de telefonia mantido entre as partes teria se encerrado em dezembro de 2023, sem cláusula de renovação automática, e que foi surpreendida com cobrança de multa por suposto descumprimento contratual no valor de R$ 23.228,94, além da emissão de faturas posteriores ao alegado encerramento contratual. Sustentou, por isso, a inexigibilidade dos débitos e requereu indenização por dano moral de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em definir se era legítima ou não a cobrança da multa rescisória e das faturas posteriores a dezembro/2023, diante da alegação da ré de que houve nova contratação/aceite digital em 08/12/2023, com início de novo prazo de fidelização, ou se, como concluiu a sentença, não houve prova idônea da prorrogação contratual, tornando indevida a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, em que pese sustente a Recorrente a regularidade da cobrança de multa rescisória em razão do rompimento antecipado do contrato (antes de transcorrido o período de fidelização aderido pela consumidora), observo no caso em tela que a parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança da multa em razão da quebra de suposto contrato de permanência (ônus que lhe competia, na forma do art. 14, §3º, I, CDC), deixando de comprovar a licitude de sua conduta ao deixar de apresentar as gravações referentes aos protocolos de atendimento apontados pela consumidora (nos quais indica expressamente ter solicitado o cancelamento de linhas e não ter anuído com a renovação da cláusula de fidelidade).

(5). Ademais, diante da expressa negativa por parte da Recorrida quanto à assinatura digital do contrato juntado aos autos (a qual, diga-se, não possui certificação pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, não possuindo critérios de verificação robustos quanto à sua autenticidade), inaplicável a multa pela inexistência de demonstração de ciência quanto ao pacto de permanência e do benefício econômico auferido.

(6). Nesse sentido, compreendo que, diante da inexistência de prova robusta e segura quanto à pactuação sustentada pela parte ré, bem como à míngua dos elementos probatórios relevantes ao deslinde da demanda (cujo ônus restou descumprido pela Ré), não merece reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A cobrança de multa rescisória e de faturas posteriores ao encerramento contratual somente se mostra legítima quando a prestadora comprova, de forma idônea e segura, a existência de nova contratação ou de prorrogação válida do contrato, com aceite inequívoco da cláusula de fidelização pelo consumidor. 2. Não tendo a parte ré demonstrado a regularidade da renovação automática nem juntado prova robusta e suficiente do suposto aceite digital, nem tampouco das gravações dos protocolos de atendimento mencionados pela parte autora, permanece descumprido o ônus probatório que lhe incumbia. 3. Ausente prova da contratação prorrogada e da ciência válida quanto ao novo período de permanência, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da multa rescisória.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)